Tribunal: TJMT
Processo: 1004115-41.2023.8.11.0040
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004115-41.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSALVE VIEIRA GOMES - CPF: 063.592.053-00 (RECORRENTE), FERNANDO MENDES DA SILVA - CPF: 783.858.066-87 (ADVOGADO), C. D. SOUZA DE MELO FARIAS LTDA - CNPJ: 36.656.469/0001-20 (RECORRIDO), FERNANDO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 022.793.739-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1004115-41.2023.8.11.0040

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente
:

C. D. SOUZA DE MELO FARIAS LTDA

Recorrido
:

ROSALVE VIEIRA GOMES

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
NULIDADE DA SENTENÇA.

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA.
COBRANÇA.

CONTRATO DE LOCAÇÃO.
FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO EVIDENCIADO.
DANO MATERIAL.

LUCROS CESSANTES
NÃO COMPROVADOS.
INDENIZAÇÃO INDEVIDA AO LOCATÁRIO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

por

sentença

assim

redigida
: "
Vistos
etc.
Trata
-se de
ação
de
cobrança
de
alugueis
e
acessórios

em
que se
busca
a
condenação
da
requerida

ao

pagamento
do valor de R$ R$22.128
,39
(
vinte
e
dois
mil, cento e
vinte

oito

reais
e
trinta
e
nove
centavos)
referente

aos

alugueis

em

atraso
,
prejuízo
material e
multa

contratual
. A
reclamada
,
devidamente

citada
,
apresentou

contestou

alegando

má

fé
da parte
autora
e
pleiteando

pedido

contraposto

tendo

em
vista que
teria

diversos

gastos

durante

todo
o
período
que
manteve

contrato
de
aluguel
com a
requerente
,
porém

não

trouxe

nenhuma

prova
documental de
suas

alegações
,
ônus
que
lhe

cabia
com bas
e no
artigo
373 do CPC.
De outro
lado
o
requerente
,
comprovou

documentalmente
a
relação

contratual
entre as
partes
id.

115560171,
notificação
id.

115560173,
contra
notificação
id.

115560174,
boletim
de
ocorrência
id.
115560178,
porem

deixou
de
comprovar

os

efetivos

gastos
com a
reforma

alegada
,
tendo

em
vista que
não

juntou

qualquer

documento
a
fim
de
comprovar

tal

alegação
. Desta forma,
como
o
autor

não

juntou

aos
autos
os

comprovantes
da
alegada

despesa
no valor de R$5.166
,00
(
cinco
mil cento e
sessen
ta
e
seis

reais
)
gastos
com a
reforma

pós

locação
que
englobaria
a
manutenção

mão
de
obra
:
portão

eletrônico
,
calheiro
,
pintura
,
Materiais
:
hidráulico
,
elétrico
,
pintura
,
teto
,
piso
e
acabamento
,
entendo
que
cabe

ressarcimento
material
tão

somente
no
monta
nte
de R$ 16.962,39 (
dezesseis
mil
novecentos
e
sessenta
e
dois

reais
e
trinta
e
nove
centavos).
Tecidas

tais

considerações
, com base
na
Lei 8.245/91, a
procedência

parcial
dos
pedidos

iniciais
, é
medida
que se
impõe
,
sendo

desnecessários

maiores

comentá
rios
a
respeito
.
Posto

isso
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os

pedidos

iniciais
, com
resolução
de
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do NCPC, para CONDENAR o
reclamado
a
pagar

ao

reclamante
o valor de R$ 16.962,39 (
dezesseis
mil
novecentos
e
sessenta
e

dois

reais
e
trinta
e
nove
centavos),
devidamente

corrigidos

pelo
INPC e com
juros

legais
a
partir
do
vencimento
.
Julgo

improcedente
o
pedido

contraposto
.

Não

havendo
o
cumprimento

espontâneo
da
obrigação
,
conforme

lhe

faculta
o art.
854 do
Código
de
Pr
ocesso
Civil,
determino

seja

oficiada

a

autoridade

supervisora
do
sistema

bancário
, para que
informe

a

existência
de
ativos

em

nome
do
executado
, e
caso

haja

determino
a
sua

indisponibilidade
.
Determino

ainda
o
protesto
da
decisão
judicial
transitada

em

julgado
,
nos

termos
do art. 517 do
Código
de
Processo
Civil,
bem

como

a

inclusão
do
devedor

nos

cadastros
de
inadimplência
,
nos

termos
do art. 782, §§ 3o e 5o do
Digesto
Processual,
caso

não

haja
o
pagamento

espontâneo
.
Sem

honorários
e
custas
(Lei
n
.o
9
.099/95, art. 55).
Com o
trânsito

em

julgado
,
não

havendo

novos

requerimentos
,
arquive
-se.

Publique
-se.
Registre
-se.
Intime
-se.
Cumpra
-se.

Nádima

Thays
Dias de
Mendonça

Juíza

Leiga

Encaminho
o
projeto
de
sentença

ao
MM. Juiz
Togado
, para
apreci
ação
e posterior
homologação
.

Vistos
etc.
HOMOLOGO
conforme

acima

minutado
,
na
forma do art.
40, da Lei 9.099/95, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
.

Às

providências
.

Cumpra
-se
.
LENER
LEOPOLDO DA SILVA
COELHO
Juiz
de
Direito
".

2
. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamada
.
Arguiu

nulidade
da
sentença

por

cerceamento
de
defesa
.
No
mérito
,
em
breve
resumo
,
sustentou
que: a)
quem

deu
causa
ao

inadimplemento

contratual

foi
a
parte

reclamante
; b)
teve

diversos

gastos
com o
imóvel

objeto
da
locação

em

razão
das
irregularidades

nele

presentes
; e c)
deve

ser

indenizada
pela
parte

recorrida
.
Requereu
o
acolhimento
da
preliminar

ou
, no
mérito
, a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedentes

os

pedidos da inicial e procedente o pe dido

contraposto
para
condenar
a
parte

reclamante

ao

pagamento
de R$ 38.300,00, a
título
de
lucros

cessantes
, e R$ 13.200,00, a
título
de
danos

morais
.

3.
Não

foram

apresentadas

contrarrazões
.

4.
Cerceamento
de
defesa
.
O
juiz

pode

julgar

antecipadamente o pedido se não for necessária a fase

instrutória
.
Não

há

cerceamento
de
defesa

quando
as
partes

não

requerem
,
oportunamente
, a
produção
de
prova

em

audiência
de
instrução
.
O
momento

adequado
para o
requerimento
de
provas

orais
é
na

audiência
de
conciliação

ou
,
alternativamente
, a
critério
do
juízo
,
na

contestação
, pela
parte

reclamada
, e
na

impugnação
à
contestação
,
pela parte reclamante. Além disso, deve haver

clara

especificação
das
provas
que
se
pretende

produzir
, o
seu

objeto
e o
seu

objetivo
(
fatos
que pretender
elucidar
),
não

po
dendo
a
parte
se
limitar

apenas

ao

protesto

genérico
(N.U 1006910-43.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
Publicado
no DJE 15/03/2024; N.U 1006444-04.2023.8.11.0015, TURMA RECUR
SAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
Publicado
no DJE 15/03/2024).

5.
Deterioração

do

imóvel

locado
.

Cabe
à
parte

locatária o direito de usar e gozar do bem

locado
de forma regular,
assim

como

pagar

pontu
almente
o
aluguel
e
demais

encargos
da
locação
, legal
ou

contratualmente

exigíveis
,
dentro
do
prazo

estipulado

contratualmente
(
arts
. 569 do
Código
Civil e 23 da Lei 8.245/91),
devolvendo
-o no
estado

em
que
recebeu
,
ressalvadas
as
deteriorações

decorrentes
do
seu

uso
normal. No
caso
dos autos,
não

foi

apresentado
pela
parte

recorrente

nenhum

fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo
do
direito
da
parte

reclamante
,
mormente

pelo

fato
de que
não

juntou

qualquer

comprovante
de
pagamento
das
supostas

reformas

realizadas
no
imóvel
,
tal

como
a
calçada
,
forro
, fossa e
demais

itens
mencionados
.
Além

disso
,
não

encartou

comprovante de pagamento dos alugueres do período de novembro
/2022 a
janeiro
/2023,
sendo

certo
que a
prova

inequívoca
do
pagamento

ca
be

ao

devedor
.

6.
Quanto

ao

ponto
, o
juízo
singular
bem

observou
que a
parte

reclamada
"
contestou
[a
ação
]
alegando

má

fé
da
parte

autora
e
pleiteando

pedido

contraposto

tendo

em
vista que
teria

diversos

gastos

durante

todo
o
período
que
manteve

contrato

de
aluguel
com a
requerente
"
ocorre
que,
conforme
se
denota
dos autos, "
não

trouxe

nenhuma

prova
documental de
suas

alegações
,
ônus
que
lhe

cabia
com base no
artigo
373 do CPC
"
.

7.
Dano
material e moral.
Os

danos

materiais

podem

ser

subclassificados

em

dano
s

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
),
devendo

ser

ressaltado
que,
diferentemente
do
dano
moral, o
dano
material
não

compreende

dano

hipotético

ou
eventual e,
por

isso
,
necessita
de
prova

efetiva
. No
entanto
,
inexistindo

qualquer

elemento
de
prova

hábil
a
evidenciar
,
mesmo
que
minimamente
,
eventuais lucros

cessantes

suportados
pela parte
reclamada
,
somado

ainda
à
ausência
de
indícios
de
qualquer

situação

vexatória

ou

constrangedora
,
tal

como

narrada
no
recurso
,
não

há
que se
falar

em

indenização

em
favor da parte
recorrente
,
seja
moral
ou
material.

8.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

9.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

10.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024